Tribunal: TJMT
Processo: 1023306-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023306-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALINE ARISTIDES DE LIMA - CPF: 052.185.421-05 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA
–

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, cuja baixa foi realizada após reclamação administrativa, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, condenando a recorrente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído a causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por litigância de má-fé, julgando procedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Das provas do alegado dano moral.

3. Do valor indenizatório.

4. Da impossibilidade de condenação por litigância de má-fé.

5. Da improcedência do pedido contraposto.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o indeferimento da Justiça Gratuita concedida à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar
.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita, arguida pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a afirmação de insuficiência financeira da parte recorrente, e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Mérito
.

2.1.
Da conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a recorrente em sede administrativa reconheceu a irregularidade da cobrança, dessa forma, entendo que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 274,54 – 29/10/2018)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que a conduta da parte recorrida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de não incluir indevidamente o seu consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.2.
Das provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece rejeitada a pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, cuja baixa da anotação cadastral foi realizada pela empresa recorrente no bojo da reclamação administrativa, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

2.3.
Do valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.4.
Da impossibilidade de condenação por litigância de má-fé.

Entretanto, no tocante a condenação da parte recorrente, por litigância de má-fé a meu sentir entendo, que deve ser rechaçada tal imposição judicial, pois, no caso em testilha,
não
se vislumbra nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

2.5.
Da improcedência do pedido contraposto.

Com relação a tal tese da parte recorrente, referente ao pedido contraposto apresentado pela empresa recorrida, entendo que merece ser acolhido, diante do reconhecimento administrativo de irregularidade do débito “
sub judice”
.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé e suas penalidades, declarar inexistente o débito correspondente ao valor da inscrição
(
R$ 274,54 – 29/10/2018)
, bem como,
julgar improcedente o pedido contraposto
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022